Tribunal: STF
Processo: RE 95347
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO INADEQUADA. - MANIFESTAÇÃO RECURSAL,
EM XEROCOPIA, QUE NÃO APRESENTA QUALQUER ADEQUAÇÃO, QUER PELA LETRA
"A", QUER PELA LETRA "D", COM A ESPÉCIE VERSADA NOS AUTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.